Tribunal: TJBA
Processo: 8034961-10.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034961-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: SORMANE DE LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
HENRE EVANGELISTA ALVES HERMELINO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 895/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 895/STF, por ausência de repercussão geral e inadmissão quanto às demais matérias. O recorrente alegou cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e violação aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF/1988.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é possível admitir recurso extraordinário quando a matéria debatida foi objeto de reconhecimento de ausência de repercussão geral pelo STF no Tema 895 (ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição em hipóteses de óbices processuais intransponíveis); e
(ii) verificar se a decisão recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional por suposta ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir

O STF, no RE 956.302 RG/GO (Tema 895), reconheceu a inexistência de repercussão geral em controvérsias envolvendo alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição em hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito por óbices processuais intransponíveis.

Os fundamentos apresentados no agravo interno não demonstram distinção ou peculiaridade capaz de afastar a aplicação do Tema 895/STF ao caso concreto.

As matérias tratadas foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara e remissão à legislação e à jurisprudência aplicável, afastando-se alegação de violação ao art. 93, IX, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição nas hipóteses de óbices processuais intransponíveis ao julgamento de mérito (Tema 895/STF). 2. Não configura negativa de prestação jurisdicional decisão fundamentada que se alinha à jurisprudência do STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX; CPC/2015, arts. 931, 937 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 956.302 RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.05.2016; STF, ARE 1.356.730/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8034961-10.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia e, como agravado Sormane de Lima Souza
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema